Tribunal: TJSP
Processo: 1092226-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*DANOS MATERIAIS – COBRANÇA DE VALORES RETIDOS - Operações com utilização de cartões de crédito – Autorização obtida junto à ré – Transações canceladas sob a alegação de fraude – Improcedência – Inconformismo – Pedido de gratuidade negado – Recolhimento das custas de preparo - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Pretensão de ressarcimento pelas vendas efetivadas – Não

Ementa:
*DANOS MATERIAIS – COBRANÇA DE VALORES RETIDOS - Operações com utilização de cartões de crédito – Autorização obtida junto à ré – Transações canceladas sob a alegação de fraude – Improcedência – Inconformismo – Pedido de gratuidade negado – Recolhimento das custas de preparo - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Pretensão de ressarcimento pelas vendas efetivadas – Não cabimento – Falha na realização da venda – Operações efetivadas presencialmente e sem a apresentação do cartão de crédito físico – Vendas efetivadas apenas com a informação do número do cartão, data de validade e código de segurança – Ausência de qualquer prova do alegado contato mantido com a ré – Prova cabível à autora, nos termos do art.373, inc.I, do CPC – Inexistência de falha na prestação de serviço e da alegada retenção de valores – Honorários advocatícios fixados nos termos do art.85, §2o, do CPC – Não cabimento – Honorários advocatícios reduzidos para R$ 30.000,00, nos termos do art.85, §8o, do CPC, considerando a baixa complexidade do feito e o trabalho desenvolvido - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092226-37.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEW
AMAZON CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46596 - M
APEL.No: 1092226-37.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : NEW AMAZON CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
APDO. : CIELO S/A.
*DANOS MATERIAIS
COBRANÇA DE VALORES
RETIDOS - Operações com utilização de cartões de crédito
Autorização obtida junto à ré Transações canceladas sob
a alegação de fraude – Improcedência Inconformismo
Pedido de gratuidade negado Recolhimento das custas de
preparo - Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor
Pretensão de ressarcimento pelas vendas
efetivadas Não cabimento Falha na realização da venda

Operações
efetivadas
presencialmente
e
sem
a
apresentação do cartão de crédito físico Vendas efetivadas
apenas com a informação do número do cartão, data de
validade e código de segurança
Ausência de qualquer
prova do alegado contato mantido com a ré Prova cabível
à autora, nos termos do art.373, inc.I, do CPC Inexistência
de falha na prestação de serviço e da alegada retenção de
valores
Honorários advocatícios fixados nos termos do
art.85, §2o, do CPC
Não cabimento
Honorários
advocatícios reduzidos para R$ 30.000,00, nos termos do
art.85, §8o, do CPC, considerando a baixa complexidade do
feito e o trabalho desenvolvido - Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.*
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais,
julgada
improcedente
pela
r.
527/532,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora apresentou recurso
de apelação de fls. 576/595, pleiteando os benefícios da
justiça gratuita, com base no art.98 do CPC ou
alternativamente, o diferimento das custas processuais ou
seu parcelamento, nos termos do art.98, §6o, do CPC.
Alega que as compras foram efetivadas sem uso de cartão
de crédito, contudo, esse procedimento ocorreu em várias
lojas, o que afasta a falta de razoabilidade, perspicácia
ou negligência de seus prepostos. Sustenta que um dos
meliantes foi detido na loja da Rua Oscar Freire,
conforme B.O de fls.206/207 e que diferente do que
entende o magistrado, as mercadorias comercializadas por
serem de boa qualidade e de marca reconhecida, possuem
valores compatíveis com os nichos de mercado, não se
podendo falar em operações com valores incomuns. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as compras foram feitas por pessoas diferentes, em
lojas diferentes e em cidades, Estados e por prepostos
diferentes, sendo que os cuidados foram tomados ao se
exigir que todos os canhotos de compras fossem assinados.
Esclarece que seus funcionários realizaram diversas
ligações à apelada a fim de confirmar a legalidade das
vendas e houve a confirmação por parte da apelada.
Informa que o ônus de comprovar as ligações é da ré, nos
termos do art.373, II, do CPC. Aduz ser inaplicável a
regra prevista no art.6o VIII, do CDC e que houve
displicência da apelada que é paga para oferecer mais
segurança à vendas celebradas pela apelante. Alega ainda,
que a comunicação de fraude ocorreu após 30 dias da
primeira venda fraudada, configurando a negligência da
apelada. Sustenta ainda, que houve indevida retenção de
valores relativos à antecipação de recebíveis praticados
pelas
partes,
configurando
locupletamento
indevido.
Afirma ainda, que há cerceamento de defesa, pois é
necessária a realização de perícia contábil. Por fim,
pleiteia a redução do valor da sucumbência. Requer
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, não preparado ante o
pedido de justiça gratuita e respondido.
É o relatório.
A
autora
se
vinculou
ao
sistema
de
processamento de transações financeira ofertado pela ré,
por meio do contrato de credenciamento ao sistema Cielo
(fls.30/128), onde possuía a obrigação de arcar com as
despesas e taxas inerentes aos serviços prestados e à
ré, repassar os valores obtidos das transações comerciais
realizadas com os clientes da autora, descontadas as
taxas e despesas.

Sustenta
que
a
ré
uma
instituição
financeira administradora de cartões de crédito, que atua
como adquirente multibandeira de cartões de crédito/débito, sendo responsável pela captura,
processamento de informações e liquidação de transações,
exercendo
função
primordial
na
verificação
da
autenticidade das transações comerciais realizadas por
meio
de
cartões
de
crédito/débito,
assegurando
a
idoneidade nas operações entre clientes e a autora.
Informa que nos meses de junho e julho de
2019, foram realizadas diversas operações financeiras sem
que recebesse os valores das mesmas, no total de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
764.449,71, que foram bloqueadas pela ré.
Esclarece que antes da concretização das
referidas operações, em razão do elevado valor de algumas
delas, entrou em contato com a ré a fim de conferir a
idoneidade das mesmas, momento em que a ré assegurou e
autorizou as transações.
Alega ainda, que em todas as vendas foram
digitados os números dos cartões, datas de validade e
códigos de segurança, sendo que a ré convalidou
previamente as referidas transações comerciais, que
ocorreram por meio fraudulento.
A fraude só foi constatada pela ré após 26
dias da primeira compra, o que demonstra sua negligência
e que tentou uma solução amigável por diversas vezes, sem
sucesso.
Inicialmente, cabe ponderar que ante o
indeferimento dos benefícios da justiça gratuita à
apelante, houve o recolhimento das custas de preparo,
conforme documento de fls.2191/2193.
Deve ser ressaltado que não se vislumbra
qualquer cerceamento de defesa, pois desnecessário a
produção da prova pericial, bastando o contrato firmado
entre as partes e a mera conta aritmética apresentada
para o deslinde da demanda.
Nesse sentido:
“Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização” (TFR-5a Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min.
Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo,
v.u., DJU 15.5.89, p.7.935).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO
CAMBIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. I-Para que se tenha por caracterizado
o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento
de pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável
à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
I, do Código de Processo Civil. (STJ-SP 3a Turma, Resp
251.038 Edcl no AgRg , Rel. Min. Castro Filho).
PROCESSO CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA

INEXISTÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO

Afigurando-se
irrelevante à solução da controvérsia a produção da prova
requerida, não se configura o alegado cerceamento de
defesa (STJ AGA 228.946 SP 4a Turma Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 23.10.2000 p.143).
“O Juiz somente está obrigado a abrir a
fase
instrutória
se,
para
o
seu
convencimento,
permaneceram os fatos controvertidos, pertinentes e
relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial”
(JUTACSP Lex 140/285, Rel. Boris Kauffman).
“O julgamento antecipado da lide, por si
só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias”(STJ.- 3a Turma:, Resp 251.038/SP, j.
18.02.2003 , Rel.Min.Castro Filho).
No
mérito,
cabe
esclarecer,
que
é
inaplicável ao caso a legislação consumerista.
A
adoção
do
critério
subjetivo
ou
finalista foi consolidada pelos precedentes do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
devendo
a expressão
“destinatário final”, constante do artigo 2o do Código de
Defesa do Consumidor, ser interpretada restritivamente.
Assim sendo, “o conceito de consumidor
deve ser subjetivo, e entendido como tal aquele que ocupa
um nicho específico da estrutura de mercado - o de
ultimar a atividade econômica com a retirada de
circulação (econômica) do bem ou serviço, a fim de
consumi-lo, de forma a suprir uma necessidade ou
satisfação eminentemente pessoal. Para se caracterizar o
consumidor, portanto, não basta ser, o adquirente ou
utente, destinatário final fático do bem ou serviço: deve
ser também o seu destinatário final econômico, isto é, a
utilização deve romper a atividade econômica para o
atendimento de necessidade privada, pessoal, não podendo
ser reutilizado, o bem ou serviço, no processo produtivo,
ainda que de forma indireta” (REsp 476.428/SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 390, destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, não se aplicam as normas do
Código de Defesa do Consumidor no caso em exame,
inclusive para não se aplicar a inversão do ônus da prova
pleiteado com base no art. 6o da referida norma.
No caso em exame, não se discute a
existência
fraudes
nas
operações
questionadas
pela
autora, em razão da prisão dos falsários.
O que se questiona, é a responsabilidade
da empresa ré ao autorizar as vendas efetivadas e que
geraram prejuízo à autora.
Ressalte-se que ao enviar os dados dos
clientes à requerida, responsável pelo processamento da
operação, cabia à ré Cielo verificar junto à
administradora do cartão de crédito a regularidade dos
dados enviados pela autora, uma vez que atua como
intermediária entre o estabelecimento comercial afiliado
e o banco administrador do cartão de crédito.
Portanto, ao viabilizar a utilização de
cartões aos estabelecimentos comerciais conveniados,
mediante a disponibilização da tecnologia necessária e
definição de regras para aceitação ou recusa das
transações, a administradora do sistema assume o dever de
constatar a regularidade de sua utilização, através de
mecanismos que permitam constatar eventual ocorrência de
fraude,
responsabilizando-se
por
eventuais
falhas
ocorridas em seu sistema de segurança.
Todavia, no presente caso, as vendas foram
presenciais, fato este reconhecido pela própria autora,
porém, sem uso do cartão físico (plástico), tendo sido
informado apenas o número do cartão, data de validade e
código de segurança de cada um, o que configura a total
negligência da autora nas vendas efetivadas.
Não
há
como
isentar
a
autora
da
responsabilidade pelas fraudes descritas, pois realizou a
venda de produtos diretamente ao consumidor, na verdade,
ao fraudador, sem as cautelas necessárias já que os
adquirentes não estavam na posse dos cartões físicos.
Aliás, a autora confirma que tais vendas
se mostraram incomuns ao informar que entraram em contato
com a ré a fim de confirmar os dados dos cartões
utilizados, no entanto, não existe nos autos uma única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova de tal informação, sendo que tal prova cabia à
apelante nos termos do art.373, inc.I, do CPC (fato
constitutivo de seu direito).
Vale mencionar ainda, que em vendas on
line, a responsabilidade objetiva da empresa ré se mostra
inquestionável, porém, no caso descrito, as vendas foram
feitas pessoalmente junto aos fraudadores, que apenas
apresentaram dados de cartões de crédito, onde se exigia
no mínimo a desconfiança dos vendedores nas vendas em
valores altíssimos.
Assim,
embora
reconhecida,
na
grande
maioria dos casos, a culpa da empresa administradora de
cartão pela ausência de repasse de valores pelas vendas,
entendo que, neste caso, a empresa autora não logrou
demonstrar a cautela necessária e/ou que, de fato,
prestou os serviços a contento.
Portanto, levando-se em consideração os
fatos descritos, descabe a indenização por danos
materiais.
Nesse sentido:
“(...) força reconhecer que a partir do
instante em que a ré atendeu a seu desafio e comprovou a
fraude nas transações, por meio do relatório de fl.
77/88, ficara (à autora) o ônus da demonstração da lisura
das transações comerciais. Todavia, não se desincumbiu do
ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de
Processo Civil. Nesse contexto, deve ser tido como
legítimo o cancelamento dos serviços pela ré, como forma
de prevenção, e a retenção dos repasses a fim de
averiguar
o
ocorrido.
(TJ/SP,
Apelação
1006234-15.2016.8.26.0068, Relator Hélio Nogueira, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 14/09/2017, g.n.)
Em relação à alegada retenção de valores,
a autora não apresentou um único documento nesse sentido,
o que afasta o dever de ressarcimento.
Por fim, quanto ao pedido de redução do
valor dos honorários advocatícios, melhor sorte assiste à
apelante, pois a regra utilizada para a fixação dos
honorários advocatícios (art.85, §2o, do CPC), acarreta o
enriquecimento sem causa, o que se mostra vedado pelo
ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, deve-se aplicar a regra prevista
no art.85, §8o, do Código de Processo Civil que prevê:
“Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando
o
disposto nos incisos do §2o.
Analisando
o
feito,
tem-se
que
é
inquestionável que a demanda tenha sido marcada pela
complexidade, o que autoriza a aplicação da mencionada
regra.
Nesse sentido:
Ementa:
Seguro
Ação
regressiva
de
reparação por danos havidos em acidente ocorrido dentro
do
estacionamento
particular
da
ré
Sentença
de
procedência Apelo da suplicada Cerceamento de defesa
Inocorrência Mérito Código de Defesa do Consumidor
aplicável ao caso. Com efeito, iterativa jurisprudência
já firmou entendimento de que por força do que dispõe o
art. 349, do CC, todos os direitos (dentre eles, aqueles
consubstanciados
na
legislação
consumerista)
e
prerrogativas do segurado indenizado, são transferidos à
seguradora subrogada Responsabilidade objetiva da ré, ex
vi do que dispõe o art. 14, do CDC Falha na prestação do
serviço configurada Ré que não negou exatamente a
existência de relação jurídica para com o segurado que,
pelo que se tem nos autos, era mensalista do
estacionamento e tampouco a ocorrência do episódio
narrado na inicial. Em suma, o conjunto probatório não
deixa dúvidas de que o segurado deixou seu veículo no
estabelecimento comercial réu. Manobrista da ré provocou
o acidente colidindo com o automóvel pertencente ao
segurado.
Danos
materiais
comprovados
Ressarcimento
devido. Subrogação dos direitos do credor primitivo pela
seguradora Inteligência dos artigos 349 e 786 do CC
Honorários de sucumbência À luz dos critérios previstos
no art. 85, §2o, do CPC/2015, notadamente a baixa
complexidade da demanda, o valor da honorária de
sucumbência fixado na r. sentença apelada, afigura-se
elevado. Realmente, em absoluto se pode afirmar que a
demanda tenha sido marcada pela complexidade. Feito foi
julgado
antecipadamente,
vale
dizer,
sem
dilação
probatória, após a apresentação de réplica a contestação.
Ademais, a tramitação do feito ocorreu de forma digital e
não demandou tempo expressivo em primeiro grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdição. O C. STJ, objetivando garantir a isonomia
entre as partes, adotou o posicionamento no sentido de
que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em
que a verba honorária se revele ínfima, como também
excessiva, tendo em conta as diretrizes traçadas no
artigo 85, § 2o, do CPC/2015. Destarte, de rigor a
redução da verba honorária de sucumbência. Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
no
1028211-02.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, São
Paulo, 10 de setembro de 2020. NETO BARBOSA FERREIRA
Relator).
Assim, considerando o alto valor atribuído
à causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos da ré,
que apenas apresentaram a contestação, reduzo o valor dos
honorários advocatícios para R$ 30.000,00.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para os fins acima.

HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR